Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737054-52.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA EUSTAQUIA BARBOSA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O MARIA EUSTAQUIA BARBOSA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37847137. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator